Tribunal: STF
Processo: RE 1322749
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (KOSHER) – PAGA POR PASSAGEIRO – DURANTE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. As Convenções de Montreal e de Varsóvia se aplicam para os conflitos existentes em vôos internacionais referentes a extravios de bagagem, de sorte que quando a lide versar sobre indenização por danos morais decorrente de suposto ato ilícito praticado pela companhia aérea ré (caso dos autos), aplicar-se-á o CDC, o qual prevê prazo prescricional quinquenal para feitos dessa espécie.
    2. Consta dos autos que, conquanto o autor tenha efetivamente pago por tal serviço adicional, a ré não serviu a refeição Kosher durante o vôo, o que fez com que o demandante tenha se alimentado apenas de frutas durante todo o itinerário.
    3. Conforme relatam os autos e foi bem colocado na sentença, houve falha na prestação do serviço por parte da ré na medida em que não serviu a alimentação especial contratada pelo autor, o que fez com que ele ficasse praticamente em jejum durante todo o vôo, devendo a demandada, portanto, face a responsabilidade objetiva que rege os contratos de transporte aéreo, ser responsabilizada por tal ato.
    4. No caso em tela, analisando as vicissitudes do caso em comento, sem olvidar da obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor de R$ 6.000,00 estabelecido pelo juízo de origem por entendê-lo justo e compatível com os fatos ocorridos neste caso.
    5. Apelo improvido. Sentença mantida.”
    O recorrente alega, em suas razões recursais, violação às normas contidas nos arts. 5º, V e X, e 178, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(...) os conflitos que envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais, inclusive relacionados a danos morais, ligados à relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil”. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Nada a prover.
    Somente o dano material se submete à prescrição reduzida (dois anos), prevista no art. 22 da Convenção de Varsóvia. O dano moral, de que cuidam esses autos, permanece regido pela prescrição quinquenal estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Essa a dicção contida no voto-condutor do Ministro Gilmar Mendes no RE-636.331, julgado no âmbito da repercussão geral.
    O acórdão recorrido adota aquele mesmo entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator